Tribunal: TJBA
Processo: 8045380-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045380-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADOS: ANKARA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU SOCIETÁRIO ENTRE A ESTIPULANTE E OS BENEFICIÁRIOS. EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA/RECORRIDA. PERDA DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PREVISÃO DA EXCLUSÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO ART. 5º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 557/2022, DA ANS. SENTENÇA REFORMADA.IMPROCEDÊNCIA PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8045380-18.2025.8.05.0001
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.